Tribunal: TJDFT
Processo: 0723888-15.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. FILHA QUE CURSA ENSINO SUPERIOR EM TEMPO INTEGRAL. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DO PAI. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. A maioridade do filho faz cessar o dever de sustento que provém do poder familiar, porém os alimentos podem perseverar com base na obrigação alimentar que resulta do parentesco, na esteira do que prescrevem os artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil.
II. Excepcionalmente, filha maior de 24 anos que cursa ensino superior em regime integral em universidade pública tem direito subjetivo ao concurso alimentício do genitor para suprir suas necessidades básicas e propiciar formação profissional indispensável à sua inserção no mercado de trabalho.
III. Devem ser mantidos os alimentos fixados com base na ponderação adequada dos referenciais contidos no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.
IV. Recurso conhecido e desprovido.